Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-78.2014.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Males nos ombros – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Males nos ombros – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação quando liquidado o julgado, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e posterior suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553721
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000302-78.2014.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante ANTÔNIO RAIMUNDO ALVES LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autarquia e deram parcial provimento ao recurso do autor e à remessa
necessária, com determinações. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000302-78.2014.8.26.0565 -Voto no 29.985
2
Voto no 29.985
Apelação no 1000302-78.2014.8.26.0565
Origem: 4a VARA CÍVEL DE SÃO CAETANO DO SUL
Apelantes/apelados: ANTONIO RAIMUNDO ALVES LEITE
INSS
REMESSA NECESSÁRIA Sentença ilíquida proferida contra o
INSS Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição Art. 496,
I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Males nos
ombros
Nexo causal comprovado
Incapacidade parcial e
permanente para o trabalho Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL
Auxílio-acidente
Dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91
Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no
REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a
questão (Tema 862).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente Taxas 0,5% ao mês, na
vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012 Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos
termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação quando liquidado o
julgado, incluídos os honorários recursais Art. 85, § 4o, II e § 11
do CPC/2015.
TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO

Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e
posterior suspensão do processo, até o julgamento final do Tema
862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000302-78.2014.8.26.0565 -Voto no 29.985
3
ANTONIO RAIMUNDO ALVES LEITE propôs ação acidentária contra o
INSS, com base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em
razão de problemas nos membros superiores relacionados com sua atividade profissional
(operador de prensas, ponte rolante e eletricista).
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-acidente (fls.
427/430).
Afastada a remessa necessária.
As partes apelaram (fls. 445/450 e 460/461).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Como a sentença proferida contra o INSS é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau
de jurisdição e não produz efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, nos termos do
art. 496, I, do CPC. Desta forma, obrigatória a remessa necessária.
Em que pesem os argumentos expostos pela autarquia, impõe-se a confirmação
da solução dada à lide.
O laudo da perícia médica (fls. 247/261) confirmou a redução permanente da
capacidade para o trabalho em razão das alterações constatadas nos ombros.
A impugnação da autarquia, desprovida de esteio técnico, não foi suficiente
para elidir as conclusões da perícia judicial, firmadas por profissional habilitado, imparcial
e da confiança do juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000302-78.2014.8.26.0565 -Voto no 29.985
4
As restrições físicas constatadas são suficientes para demonstrar que a
capacidade laboral do autor foi afetada e lhe traz dificuldades diversas, não experimentadas
por outro trabalhador que ainda mantém íntegra sua higidez física.
Ainda no que diz respeito à incapacidade laborativa, para fins de concessão de
benefícios pagos pelo INSS, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos de
recursos repetitivos (Temas 416 e 156), firmou os seguintes entendimentos:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para
concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do
trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem
na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe
08/09/2010)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL
PELO
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-
acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000302-78.2014.8.26.0565 -Voto no 29.985
5
trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente
de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho
a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à
determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário,
constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a
moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-
acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de
causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e
a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de
reversibilidade da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de
causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício
de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-
acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da
patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático,
mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)
O nexo causal foi estabelecido pela prova testemunhal (fls. 416/418),
considerando que o uso de nova tecnologia no local de trabalho reduziu o risco para o
surgimento de afecções nos membros superiores. As queixas do autor são anteriores à
alteração efetuada no posto de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000302-78.2014.8.26.0565 -Voto no 29.985
6
Como consignado na r. sentença, “foi realizada audiência para oitiva de
testemunha do requerente, na qual ficou claro que o trabalho exercido pelo autor era
extremamente desgastante fisicamente, visto que ele carregava equipamentos pesados e
ficava por muito tempo com os braços erguidos. A testemunha afirmou, ainda, que
conhece vários outros casos de trabalhadores que passaram a ter problemas físicos, em
decorrência da labuta. Ficou demonstrado, portanto, o nexo causal entre as lesões e o
trabalho” (fls. 428).
Corroborando o referido testemunho, verifico que nos registros da própria
autarquia (CONCID
fls. 77) havia indicação para reabilitação profissional e o
reconhecimento dos problemas nos ombros como doença ocupacional.
Registro, ainda, que o autor recebeu auxílio-doença previdenciário entre
27.05.2013 a 14.12.2013 (fls. 71), o qual deve ser convertido em acidentário, diante do
estabelecimento do nexo de causalidade.
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O valor do auxílio-acidente pode ser inferior ao do salário mínimo, em razão do
seu caráter indenizatório e por não substituir a remuneração do trabalhador.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do benefício a
ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes, preservando-se a
isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles deferidos na esfera
administrativa.
O auxílio-acidente terá início em 15.12.2013, dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, além do disposto no art.
104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99, ressalvada a necessidade de se observar o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000302-78.2014.8.26.0565 -Voto no 29.985
7
vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no
REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
(a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a junho/2009; (c) IPCA-
E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5% ao mês,
na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012; (c)
remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando liquidado o julgado
(art. 85, § 4o, II, do CPC), autorizado o juízo de primeiro grau a considerar a majoração em
grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Envolvendo o presente feito a prestação de fazer da autarquia, impõe-se a
concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada a
imediata implantação do auxílio-acidente.
A Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, decidiu afetá-los à sistemática dos
recursos repetitivos (Tema 862), assim delimitando a controvérsia: “Fixação do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000302-78.2014.8.26.0565 -Voto no 29.985
8
inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts.
23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”.
Também foi determinada, por unanimidade, “a suspensão do processamento de
todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e
tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015” (trecho do
voto proferido pela Ministra ASSUSETE MAGALHÃES no REsp no 1.729.555).
Desta forma, determino a suspensão do processo até que seja concluído o
julgamento dos referidos recursos especiais pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
10000302-78.2014.8.26.0565
2. Nome do segurado
ANTONIO RAIMUNDO ALVES LEITE
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50%
4. DIB
15.12.2013
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Considerando a excepcionalidade das circunstâncias de trabalho e o atual
volume de trabalho da Unidade de Processamento de feitos da 17a Câmara de Direito
Público, cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, incumbindo ao autor ou ao
seu patrono a apresentação na agência e/ou posto da Previdência Social para cumprimento.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da autarquia e dou parcial
provimento ao recurso do autor e à remessa necessária, com determinações.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator